Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718796-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA TEIXEIRA CAMPANELLA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A credora ANA MARIA TEIXEIRA CAMPANELLA juntou aos autos documentos oficiais que comprovam que o número correto do seu CPF é o 279.726.231-04 (ID 27731587 e ID 27731588), conforme constou na Requisição de Precatório de ID 11163735. Assim, promova a Secretaria a retificação do CPF da referida credora nos sistemas PJe e SARPRE. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac